Tribunal: STF
Processo: RHC 219223
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. Ainda que fixada pena em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto, uma vez que a reincidência afasta a fixação do regime aberto — art. 33, § 2º, al. “c”, do CP. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.